Tribunal: STF
Processo: RE 104533
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO.
ESTABILIDADE. ART-177, PAR-2., DA C.F. DE 1967. ENQUADRAMENTO:
PROFESSOR-SUBSTITUTO. AÇÃO SOB RITO SUMARISSIMO.
EM SE TRATANDO DE AÇÃO SOB RITO SUMARISSIMO, ANTE O DISPOSTO NO
ART-475, I, DO CPC, SOFRE O EXTRAORDINÁRIO O OBICE DO ART-325,
'CAPUT', DO RI/STF, PELO QUE SÓ OS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL PODEM EXAMINADOS E NÃO OS DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA.
NÃO HÁ COMO CONSIDERAR-SE HAVER INGERENCIA DO PODER EXECUTIVO NO
JUDICIARIO, A BASE DO DISPOSTO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART-6. DA
C.F. SE APENAS ESTE ÚLTIMO EXERCE O CONTROLE DOS ATOS DAQUELE
QUANDO SE ALEGA LESÃO A DIREITO INDIVIDUAL, ANTE A GARANTIA
PREVISTA NO ART-153, PAR-4., DA MESMA CONSTITUIÇÃO.
NÃO HÁ DE CONSIDERAR-SE FERIDO O ART-97, PAR-1. DA C.F. SE OUTRO
PRECEITO, QUAL O DO ART-177, PAR-2., NA REDAÇÃO ORIGINAL DA CARTA
DE 1977 ADMITIU A ESTABILIDADE A QUEM ATENDESSE AOS REQUISITOS
ALI FIXADOS.
INDEMONSTRADA A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, POSTO QUE NENHUM
ACÓRDÃO FOI TRAZIDO A EXAME PARA COMPROVA-LA, NÃO E DE CONHECER-SE
O APELO EXTREMO TAMBÉM PELO FUNDAMENTO DA LETRA 'D' DO ART-119,
III, DA C.F.